Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710804-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELLA DA SILVA AGRAVADO: LILIAN REIJANE CANTARINO, CRISTHIAN CANTARINO MEIRELES D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil). Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora